Tribunal: TJDFT
Processo: 0724836-10.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE ADESÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO. AFASTADA A EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTACTO O INTERESSE DE AGIR. CAUSA MADURA. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL QUE NÃO ESTIPULA O RESSARCIMENTO IMEDIATO DOS VALORES PAGOS. INVIABILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RESSARCIMENTO APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA SER ANALISADO O MÉRITO DA CAUSA. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.

I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: a) adesão, em 19 de julho de 2018, a grupo de consórcio administrado pelo requerido; b) aduz o requerente que teria pago 12 (doze) prestações, no valor total de R$ 12.814,15 (doze mil, oitocentos e quatorze reais e quinze centavos); c) em 19 de junho de 2019, em virtude de não ter mais condições financeiras, deixou de arcar com o pagamento das parcelas; d) os valores pagos não foram devolvidos para o requerente; e) o consórcio possui encerramento previsto para maio de 2036; f) a negativa à solicitação de restituição das parcelas pagas deu azo ao ajuizamento da presente ação com o propósito de declaração da nulidade da cláusula contratual que prevê a devolução dos valores após o fim do consórcio; g) sentença de extinção do processo sem julgamento do mérito na forma do art. 51, “caput”, da Lei 9.099/1995; h) recurso do requerente contra essa decisão.
II. Preliminar.
A. Afastada a preliminar de ausência de interesse de agir reconhecida de ofício na sentença, a qual teria fundamentado a extinção do processo sem julgamento do mérito, uma vez subsiste o interesse da parte demandante em obter o ressarcimento dos valores pagos como consequência da declaração de nulidade da cláusula contratual que estipula essa obrigação somente após o encerramento do grupo consorcial.
B. Ainda que exista recurso especial repetitivo no sentido contrário ao pedido do demandante, não há óbice ao ajuizamento de presente demanda e à apreciação da matéria pelo Poder Judiciário, em virtude do princípio da inafastabilidade da jurisdição.
C. E não há de se devolver a análise da questão de fundo ao juízo originário, dada a maturidade da situação processual permitir o pronto julgamento do mérito pela própria turma recursal (Código de Processo Civil, art. 1.013, § 3o, inc. II).
III. Mérito.
A. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas da Lei 8.078/1990 (artigos 6o e 14).
B. No caso que ora se apresenta, cinge-se a controvérsia na declaração de nulidade da cláusula n. 47 do contrato celebrado entre as partes (ids 40517719, 40517721) que não autoriza a devolução imediata das parcelas pagas ao consorciado desistente.
C. Nos contratos celebrados sob a vigência da Lei 11.795/2008, a devolução das parcelas pagas a administradora de consórcio, em caso de desistência, deve ocorrer em até trinta dias após o encerramento do grupo, devidamente corrigidas a partir do desembolso (Lei 11.795/2008, art. 22). Precedentes STJ, AgInt no REsp n. 1.967.853/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 31.8.2022; TJDFT, 2a Turma Recursal, acórdão 1387875, DJe 2.12.2021; 3a Turma Recursal, acórdão 1264516, DJe 27.7.2020.
D. Não desponta, no caso concreto, qualquer vício de vontade e/ou abusividade que comprometa o justo equilíbrio entre direitos e obrigações das partes. Lícita, pois, a cláusula contratual que fixa o ressarcimento somente após o encerramento do grupo de consórcio, segunda a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Logo, é de ser julgar improcedente o pedido formulado pela parte requerente/recorrente.
IV. Recurso conhecido e parcialmente provido. Anulada a sentença extintiva sem resolução de mérito. Causa madura. Julgado improcedente o pedido formulado na petição inicial (declaração de nulidade de cláusula contratual e restituição imediata dos valores pagos). Sem custas nem honorários à míngua de recorrente integralmente vencido (Lei 9.099/1995, arts. 46 e 55).